Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715699-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FMG FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: EDSON ROSA DA LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE DE TERCEIRO PROVADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 674, caput, do Código de Processo Civil, aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. 2. Nos embargos de terceiro não se discute propriedade, mas posse; provado que o Embargante adquiriu o bem conscrito por contrato de cessão de direitos, somado aos outros documentos que provam a posse, é adequada a desconstituição da penhora. 3. Apelação Cível não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 1o da Lei 8.004/1990, porque considerou válida a cessão de imóvel financiado pelo SFH, por meio de “contrato de gaveta”, sem a anuência da Instituição Financeira. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJDFT e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LUÍS ANDRÉ CRUZ CORRÊA (OAB/DF 26.584). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.004/1990, pois a tese de invalidade da cessão de imóvel financiado pelo SFH não foi apreciada pelo colegiado, apesar de terem sido postos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020, cujos vetos são também aplicáveis ao apelo fundado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Caso fosse possível superar aquelas barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, porquanto a Corte Superior tem admitido “a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro” (REsp 1809548/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 27/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). O pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUÍS ANDRÉ CRUZ CORRÊA (OAB/DF 26.584). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015